Tribunal: TJMT
Processo: 1012342-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012342-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Nulidade, Prazo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA EXCLUSIVAMENTE PELO SISTEMA PJE – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJEN – VIOLAÇÃO À PORTARIA N.o 161/2017 DO TJMT E AO ART. 205, §3o, DO CPC – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – PREJUÍZO EVIDENCIADO – DECISÃO REFORMADA – NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES E DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), quando expressamente exigida por norma específica - como o art. 205, §3o, do CPC e o art. 1o da Portaria no 161/2017 do TJMT -, compromete a regularidade da intimação do ato decisório e acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes, sobretudo quando as intimações anteriores no feito observaram tal forma de publicidade, gerando legítima expectativa na parte quanto à continuidade do padrão procedimental e afetando, de modo relevante, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em AÇÃO DE COBRANÇA n.o 1034163-14.2022.8.11.0041, proposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A., indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade da intimação da sentença por ausência de publicação via DJEN e, por conseguinte, negou a devolução do prazo para apelação.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que: (i) a intimação da sentença ocorreu exclusivamente por meio do PJe, em desconformidade com o padrão anteriormente adotado de publicações via DJE, sem qualquer justificativa para a mudança da forma de comunicação dos atos processuais; (ii) tal prática viola os artigos 7o e 205, § 3o do CPC, bem como a Portaria no 161/2017 do TJMT, que estabelece como obrigatória a publicação dos atos no Diário da Justiça Eletrônico; (iii) a ausência de intimação nos moldes legais impossibilitou a interposição tempestiva de apelação, gerando nulidade absoluta dos atos posteriores à sentença e (iv) invoca precedente vinculante do STJ (REsp 2018319/RJ) e julgados recentes deste Tribunal que reconheceu a nulidade de intimações realizadas exclusivamente pelo PJe, contrariando o princípio da não surpresa.

Desta forma, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso, sob pena de risco de dano irreparável.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente anulação da decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade da intimação da sentença e determinando-se a devolução do prazo para apelação.

O pedido de liminar foi deferido, no Id. 282864877.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 287141882, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 1034163-14.2022.8.11.0041, que tramitam perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de nulidade da intimação da sentença.

A insurgência da agravante repousa, essencialmente, na alegação de que a sentença de mérito não foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), em afronta ao art. 205, §3o, do CPC e à Portaria no 161/2017 do TJMT, impedindo a interposição tempestiva de recurso e violando, assim, o contraditório e a ampla defesa.

A agravada, por seu turno, defende a validade da intimação realizada via sistema PJe, destacando que a agravante está regularmente cadastrada no sistema eletrônico, sendo esta a forma preferencial de intimação.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, não houve publicação da sentença no DJE, circunstância incontroversa. Ocorre que a Portaria no 161/2017 do TJMT, ainda vigente, dispõe expressamente:

"Art. 1o Determinar que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a comunicação oficial dos atos processuais praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico - PJe seja realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico - DJe.

§ 1o A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no sistema PJe no DJe alcança todos os processos em trâmite na plataforma, tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais.

Em harmonia, o art. 205, §3o, do CPC impõe:

“Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes.

[...]

§ 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico.”

Assim, embora o art. 246, §1o, do CPC preveja a primazia da intimação por meio eletrônico, no caso concreto subsiste norma específica que não foi revogada e que estabelece a obrigatoriedade da publicação no DJE, em reforço aos princípios da publicidade e da segurança jurídica.

Ademais, é importante destacar que este Tribunal já enfrentou situação absolutamente análoga envolvendo as mesmas partes, no julgamento do RAI 1035608-25.2024.8.11.0000, da lavra do eminente Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, da Quarta Câmara de Direito Privado, em 05/02/2025, que assim assentou:

"A ausência de publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, quando exigida por norma específica, acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes. A demonstração do prejuízo pela parte que não teve ciência da sentença viabiliza a anulação dos atos processuais, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa."

Portanto, no caso em tela, a agravante demonstrou que a ausência de publicação da sentença no DJE lhe impediu de interpor recurso de apelação, resultando na certificação do trânsito em julgado e subsequente início da execução.

Além disso, insta consignar que outras intimações relevantes do feito ocorreram, até então, por meio de publicação no DJE, de modo que a omissão específica da publicação da sentença caracteriza, sim, alteração inopinada da forma de intimação, apta a surpreender a parte e gerar prejuízo.

Desse modo, embora a jurisprudência recente reconheça a validade das intimações pelo sistema PJe, a doutrina e a prática processual reiteram que a existência de norma específica deve ser respeitada, sobretudo quando a própria conduta pretérita do juízo gerou legítima expectativa de continuidade do padrão de publicação no DJE.

Confira-se:

“EMENTA RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. VIOLAÇÃO A PORTARIA 161/2017 DO TJMT . NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Trata-se de cumprimento de sentença proposto por EDUARDO DOBRE, em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2. Ocorre que a decisão que determinou a intimação da parte Recorrente para proceder com o pagamento da condenação não foi publicada no Diário Oficial . 3. Nesse sentido, não houve a observação do artigo 1o, § 1o da Portaria 161/2017, o qual determina a publicação de todos os atos processuais no DJE, sob pena de nulidade. 4. Mesmo que houve a disponibilização da decisão pelo sistema PJE, não há como inferir como a regularidade da intimação . 5. Ato nulo. 6. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MT 10053544120188110045 MT, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/04/2021)

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a nulidade dos atos processuais subsequentes à sentença e determinar a devolução do prazo para interposição de recurso de apelação, a contar de nova intimação regular da sentença, com publicação no DJE, em estrita observância ao art. 205, §3o, do CPC e à Portaria no 161/2017 do TJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025